Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704049-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVAL COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por GENIVAL COSTA contra decisões proferidas pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (IDs origem 114587249 e 115066646), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS - MPDFT, acatou parcialmente pedido do Parquet e determinou a interdição do estabelecimento comercial do agravante, até que seja demolida a obra irregular de ampliação e concedida licença de funcionamento nos exatos termos da permissão de uso e normas da Lei no 4.257/2008, vedada a venda de bebida alcoólica, serviço de restaurante e utilização de som mecânico e ao vivo, com advertência de que poderá incidir nas penas de litigância de má-fé, no caso de descumprimento injustificado da interdição, além da responsabilização por crime de desobediência (CP, art. 330), na forma do § 3o do artigo 536 do Código de Processo Civil - CPC, além de multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada dia de descumprimento da ordem de interdição, sem licença de funcionamento. Respectivo pedido de reconsideração indeferido. Alega o agravante, em síntese, que as medidas judiciais combatidas, se executadas conforme ordenado pelo Juízo de primeiro grau, acarretarão o imediato encerramento das atividades empresariais daquele estabelecimento, o que gerará inafastavelmente a rescisão dos contratos de trabalhos de todos os empregados que lá labutam (aproximadamente 26), além de provocar inúmeros danos materiais e morais, eis que encontra-se fincado naquele local há mais de 20 anos. Sustenta que o agravado não demonstrou documentalmente que houve descumprimento pelo agravante da obrigação fixada na sentença exequenda. Defende que, consoante atestam os laudos topográficos jungidos aos autos, está de acordo com o exigido pelo Termo de Permissão de Uso. Destaca que a necessidade de instauração do contraditório e da ampla defesa, antes da decisão que interditou o estabelecimento comercial. Complementa que “(...) só depois da eventual ocorrência de distrato ou rescisão do Termo de Permissão de Uso, depois de regular procedimento administrativo ou processo judicial é que o Agravante poderia ter interditada as suas atividades econômicas, de forma definitiva, sem violação de seu direito líquido e certo, assegurado pelo DISTRITO FEDERAL, e que não pode ser objeto da presente demanda.” Tece argumentos acerca do preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência almejada. Ao final, requer “(...), em caráter de antecipação de tutela recursal, seja concedida a liminar, a fim de suspender os efeitos e o cumprimento da ordem de interdição do estabelecimento do Agravante, ou sua imediata desinterdição, diante das provas juntadas ao presente recurso.” (ID 72581454) No mérito, postula pelo provimento do recurso com a integral reforma da decisão agravada. É o relatório do necessário. Decido. De início, considerando que o recurso é cabível à luz do precedente emanado do sodalício Superior, o qual orienta que “[o] princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão” (vide REsp 1112599/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012), e à exegese do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), comprovado o recolhimento do devido preparo recursal (IDs 32581458 e 32581459), afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. É cediço que a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pelo recorrente não atende a todos os aludidos pressupostos, porquanto ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade capaz de lastrear o pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, extrai-se que iniciado o cumprimento de sentença, em meados de julho de 2021 (ID origem 86139254), a parte agravante foi devidamente intimada para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na demolição da obra irregular de ampliação e para apresentar todas as licenças expedidas pela Administração Pública para o exercício de suas atividades econômicas, quedando-se, contudo, inerte acerca desta aludida determinação judicial, conforme certificado nos autos (ID origem 96820469). Por outro lado, os laudos topográficos acostados aos autos (IDs origem 114857755 e 114857756) são datados de 22/03/2017, data esta pretérita à prolação da sentença (ID 21059886) executada. Não bastasse isso, consoante bem observado pelo Juízo a quo, na decisão do pedido de reconsideração (ID origem 115066646), “[d]estaca-se ainda que há trânsito em julgado do título executivo desde 04/12/2020, razão pela qual está ele obrigado ao seu cumprimento desde aquela data e não há que se falar em ausência de concessão de prazo para que este regularize a sua situação.” Com base em uma análise rasa e instrumental própria da atual fase processual, embora o agravante afirme que faz jus a ser ouvido antes de interditar o estabelecimento comercial, reputado irregular, sem que lhe tenha sido dada oportunidade de contraditório e ampla defesa, tal tese de defesa vai de encontro ao que brota dos autos de origem, vez que lhe foi facultado se manifestar acerca do início do cumprimento de sentença – momento no qual poderia ter apresentado comprovação cabal do adimplemento das obrigações de fazer que lhe foram impostas por sentença –, mas deixou tal prazo correr in albis. Ademais disso, os documentos apresentados – laudos topográficos acostados aos autos (IDs origem 114857755 e 114857756) – em alicerce dos argumentos relacionados ao cumprimento das obrigações são anteriores ao pronunciamento jurisdicional exequendo, o que, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), muito provavelmente não indicará o atendimento dos comandos sentenciais. Assim, com base apenas nos elementos de convicção até agora coligidos nos autos, não constato verossimilhança em grau suficiente ao deferimento da antecipação de tutela, nos moldes requeridos nesta pretensão reformatória à baila. Em que pese todos os argumentos expedidos pelo recorrente, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da controvérsia e, somente então, resolvê-la, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Apesar das possíveis consequências deletérias potencialmente decorrentes das decisões vergastadas, não denoto um elevado grau de verossimilhança do direito defendido no presente agravo de instrumento a ponto de reputar, nesta fase processual, provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito recursal. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta etapa, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado Revisor, após a participação isonômica e dialética das partes litigantes, mediante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória ora em evidência. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e considerando os elementos cognoscíveis coligidos aos autos até o momento, não identifico um alto grau de probabilidade capaz de robustecer o deferimento da medida requerida pelo agravante. Vê-se, dessarte, que todas essas alegações do agravante exigem uma verificação casuística e probatória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal por ele pretendida apenas com base nos substratos fático-materiais até agora colacionados nos autos. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intimem-se a parte agravada (MPDFT) para, querendo, apresentar suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC, observadas as prerrogativas processuais que lhe são conferidas por lei (CPC, art. 180, etc.). Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator